Tribunal: TJES
Processo: 5012514-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Liberdade Provisória; Liminar; Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012514-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAILTON JOSE DA COSTA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ATACADA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAD
A
.
DIVERSIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. POR SI SÓ NÃO TEM O CONDÃO DE REVOGAR A PRISÃO.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
DESCABIMENTO. INADEQUADAS E INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A decisão do magistrado foi devidamente fundamentada, uma vez que apontou a presença dos motivos ensejadores da custódia cautelar, respeitando, assim, à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF, e às normas do CPP, afastando deste modo a alegação de ausência de fundamentação.

2. Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores do enclausuramento, registra-se que eles estão preservados, uma vez que o paciente possui vários registros criminais, inclusive por tráfico de drogas, sendo a liberdade neste momento um risco para a reiteração delitiva, devendo a lei penal ser aplicada. A garantia da ordem pública também está preservada, visto que a variedade de drogas, acondicionadas em porções individuais, conjuntamente com dinheiro em espécie, faz presumir que o paciente estava comercializando entorpecentes, momentos antes da polícia efetuar sua prisão.

3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não tem o condão de revogar a prisão. Estando preservados os motivos justificadores da custódia cautelar, não há óbice para a manutenção da segregação, sendo medida que se impõe neste momento. Jurisprudência do STJ.

3. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão, se mostram inadequadas e insuficientes.

4.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012514-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAILTON JOSE DA COSTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
NAILTON JOSE DA COSTA JUNIOR
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
.

Assevera a defesa a ausência de fundamentação idônea na decisão combatida, a falta dos motivos justificadores da segregação cautelar (art.312, do CPP), e a desproporcionalidade do enclausuramento, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida.

Requer, assim, seja concedida a ordem para revogar a prisão, ou, subsidiariamente, substitui-la por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Narra o Auto de prisão em flagrante que, no dia 09/12/2022, policiais militares realizavam patrulhamento na localidade conhecida como “Morro dos Gamas”, em Cariacica, quando teriam percebido que o paciente NAILTON, ao avistar a guarnição, passou a andar rápido e a olhar em direção à viatura, razão pela qual, diante da suspeita, foi abordado.

Feita a busca pessoal, relata-se que o indiciado trazia consigo uma bolsinha azul, na qual estariam 4 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, além de R$87,05.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que os pleitos defensivos não merecem prosperar.

No tocante à ausência de fundamentação, vislumbra-se que os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, foram devidamente pontuados na audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, respeitando, assim, à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF, e às normas do CPP.

Compulsando o caderno processual, nota-se que os motivos ensejadores da custódia cautelar estão presentes, em especial a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração. Isso porque, o paciente responde a 02 (duas) ações penais em tramitação, (uma por tráfico de drogas, associação para tráfico e receptação, e a outra por roubo majorado), e possui uma condenação definitiva pelo mesmo crime.

Os registros criminais do paciente demonstram, que a liberdade, por ora, seria um risco para reiteração delitiva.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, pois fora apreendida pequena quantidade de droga, a saber, 04 (quatro) pinos de cocaína, e 07 (sete) buchas de maconha, entendo que tal tese não merece prosperar, uma vez que trata-se de variedades de entorpecentes, já acondicionados em porções individuais prontas para a venda, e dinheiro em espécie (R$ 87,05), denotando que o paciente estava comercializando drogas, momentos antes da polícia efetuar a prisão.

Não obstante a baixa porção de entorpecentes, estando presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, não há óbice para manter a segregação cautelar.

Nestes termos cito precedente do STJ:

“
[...] 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes representavam risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que um deles é reincidente específico e responde a outras três ações penais por delitos de mesma natureza, e o outro possui registros criminais anteriores.

Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida, as circunstâncias acima delineadas, somadas à natureza e variedade dos entorpecentes - maconha e cocaína -, como também à forma de acondicionamento dos tóxicos - em porções individuais, prontas para venda - e à localização de objetos comumente relacionados ao crime organizado, como três rádios de comunicação, dois deles apreendidos com os recorrentes, que, em tese, possuem envolvimento com a facção criminosa dominante no local, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. [...]

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]”
(AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Com estas considerações, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.